Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726795-69.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, no prazo de trinta dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador